Tribunal: TJES
Processo: 0000776-76.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000776-76.2012.8.08.0035

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGAD
A
:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FRANQUIA CONTRATUAL, LEI SUPERVENIENTE E CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de indenização por danos morais ajuizada por FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA, reconhecendo a responsabilidade da seguradora pela negativa indevida de cobertura contratual. A embargante alega omissões quanto: (i) ao abatimento da franquia contratual; (ii) à aplicação da Lei nº 14.905/2024; e (iii) à fixação dos consectários legais da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à aplicação da cláusula de franquia contratual; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei nº 14.905/2024 deveria ter sido considerada no julgamento; e (iii) verificar eventual omissão na fixação dos consectários legais incidentes sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento embargado analisa de forma suficiente a tese da franquia contratual, afastando sua incidência diante da ilicitude da conduta da seguradora e da prevalência da função social do contrato e da boa-fé objetiva, rejeitando expressamente a pretensão de abatimento.

A Lei nº 14.905/2024 não se aplica ao caso concreto, pois o contrato e os fatos que ensejaram a lide são anteriores à sua vigência, o que afasta a alegada omissão.

A alegação de ausência de fixação de consectários legais não configura omissão relevante à luz do art. 1.022 do CPC, porquanto os elementos necessários foram abordados de forma suficiente pelo colegiado.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco permite a rediscussão da matéria sob o pretexto de prequestionamento.

O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária caracteriza ilicitude que afasta a aplicação de cláusulas limitativas contratuais, como a franquia, quando violada a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Norma superveniente não incide sobre fatos pretéritos regidos por legislação anterior.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais pelas instâncias ordinárias não configura omissão se a decisão for suficientemente fundamentada.

O prequestionamento não se viabiliza por meio de embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000776-76.2012.8.08.0035

EMBARGANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMBARGAD
A
:
FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme fundamentado no Voto Condutor, a matéria relativa ao dever de indenizar foi amplamente debatida e decidida, com base nas provas constantes dos autos e nos dispositivos legais aplicáveis.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente os elementos de convicção produzidos, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por danos morais, ajuizada por FLÁVIA DE OLIVEIRA LUIZ ORTEGA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, reconhecendo a responsabilidade da seguradora pela negativa indevida de cobertura contratual.

A
embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto aos pedidos de abatimento da franquia contratual, aplicação da Lei nº 14.905/2024 e fixação dos consectários legais sobre a indenização securitária.

No que tange
à alegação de abatimento da franquia, o acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento integral da indenização, reconhecendo a ilicitude da conduta da seguradora e a inaplicabilidade de restrições contratuais que comprometam a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Desse modo,
houve
rejeição da tese recursal, que restou superada pela conclusão lógica do julgado.

No tocante à aplicação da Lei nº 14.905/2024, igualmente não se verifica vício de omissão, uma vez que a norma superveniente não incide sobre os fatos e o contrato que deram origem à lide, regidos por legislação vigente à época do evento danoso.

De igual modo, a alegação de ausência de fixação dos consectários legais não se amolda ao conceito de omissão previsto no art. 1.022 do CPC.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por entender que a peça recursal, embora equivocada em sua tese, revela-se como exercício regular do contraditório e do devido processo legal.
Contudo, as partes encontram-se advertidas nos termos do acórdão embargado.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.